Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. CABIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO LIMINAR DE PENHORA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, desconstituiu a penhora e suspendeu atos executivos ao verificar fortes indícios de ilegitimidade passiva do executado, sob o fundamento de ausência de demonstração de vínculo jurídico entre o devedor e o título executivo extrajudicial firmado entre o credor e terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva pode ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a decisão que desconstitui provisoriamente a penhora e suspende os atos executivos deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que prescinde de dilação probatória quando demonstrada por prova pré-constituída, admitindo-se o seu exame em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.
4. Na hipótese, os documentos apresentados evidenciam “prima facie” que o devedor não é signatário do acordo que embasa a execução e não assumiu a obrigação exequenda, inexistindo vínculo jurídico que permita sua inclusão no polo passivo, nos termos do art. 779, inc. I, do CPC. 4.1. A alegada ausência de participação do executado no título exequendo configura, de forma objetiva e documental, hipótese de ilegitimidade passiva, apta a ser reconhecida sem necessidade de produção de outras provas, caracterizando situação adequada à via estreita da exceção de pré-executividade. 4.2. A desconstituição liminar da penhora e a suspensão dos atos executivos decorrem do poder geral de cautela do juízo, que deve impedir a continuidade de execução fundada em título aparentemente inválido em relação ao executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova pré-constituída. 2. A ausência de assinatura ou anuência do executado no título extrajudicial impede o prosseguimento da execução, autorizando a desconstituição provisória da penhora com base no poder geral de cautela até decisão final sobre a matéria de ordem pública suscitada pelo devedor.”